Tribunal: STF
Processo: Ext 1548
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
     Trata-se de pedido de liberdade provisória apresentado por WAEL MANNAI, invocando o novo contexto de pandemia causada pelo novo coronavírus e a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
    O governo da República Francesa apresentou, com base no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a França e promulgado no Brasil pelo Decreto 5.258, pedido de extradição em face do ora requerente, cidadão tunisiano, a fim de submetê-lo, naquele país, ao cumprimento de pena pela prática dos crimes de homicídio doloso e tentativa de homicídio.
    Decretei a prisão preventiva do extraditando, em 1º/3/2018 (Apenso, fls. 13-15), tendo sido efetivada no dia 15/3/18 (fls. 72/74). Deleguei ao Desembargador convocado para atuar neste Gabinete a condução da instrução do processo, em 20/3/2018 (Apenso, fl. 311).
    Em 19/3/2019, o pedido de extradição executória foi deferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em acórdão que assim ementado (fls. 175/176):
    Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA FRANÇA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO DO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA (DECRETO 5.258/14). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. FAMÍLIA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STF. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. 
    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão tunisiano. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa , de 27 de outubro de 2014. 
    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos. 
    3. O fato de o extraditando ser casado com brasileira não impede a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta CORTE, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula. 
    4. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega (a) a decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.
    A extradição transitou em julgado em 13/4/2019.
    Em 31/3/2020, foi apresentado o presente pedido de liberdade provisória. Em suas razões, aponta que a prisão para fins de extradição já perdura há mais de dois anos, o que justifica o seu reexame no contexto da pandemia, conforme o art. 4º, I, c, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Aduz, com base em dados do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, que a Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva, em Itaí/SP, onde se encontra o requerente, possui estrutura de saúde insuficiente e destaca o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, reconhecido nos autos da ADPF 347.
    Ademais, afirma que o grave contexto epidemiológico exige medidas cautelares alternativas à prisão. Por fim, alega que, com a revogação da prisão para fins de extradição e a imposição de tais medidas, poderá pleitear prisão domiciliar ao juízo de execução na forma do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020, visto que nos autos do Processo 0001727-42.2017.8.26.0052 foi proferida sentença, já transitada em julgado, que condenou o extraditando à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Subsidiariamente, requer a adaptação da prisão para fins de extradição para o regime semiaberto. Destaca o maior risco à saúde no regime fechado e que a não adaptação da prisão para fins de extradição conduzirá, na prática, ao cumprimento do quantum de pena fixado em regime integralmente fechado, contrariando jurisprudência deste STF e o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Em 24/4/2020, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela manutenção da prisão preventiva e aceleração da entrega do extraditando às autoridades francesas. Em suas razões, afirma que pessoas encarceradas pela Justiça se encontram em estado de absoluta compatibilidade com a política pública de isolamento pessoal para o impedimento do colapso do sistema de saúde, sendo contraproducente a libertação na medida em que aumenta o contingente populacional que precisa ser persuadido a permanecer afastado do convívio social e da circulação nos espaços públicos. Destaca que o Sistema Único de Saúde possui políticas e programas para a saúde de presidiários, com equipes dimensionadas para essa clientela e seus traços epidemiológicos. 
    Afirma que é necessária a presença nos autos, alegados pelo requerente e sopesados pelas autoridades sanitárias, de quatro pressupostos para o acometimento da COVID-19 levar à libertação de um preso: demonstrar de que coletivamente considerando a questão, a colocação do preso em liberdade protege a população carcerária e não desprotege o restante das pessoas; demonstrar que a atenção à saúde do indivíduo no ambiente externo ao cárcere será melhor e mais eficaz do que no ambiente interno; o retorno do presidiário possui um horizonte determinado e que a epidemia não produz a abolição de todas as penas; e há de se regrar os efeitos desse afastamento do cárcere, para que não se considere como período de cumprimento de pena ou detração penal em condenação futura. 
    Por fim, argumenta que a permanência do requerente no cárcere o coloca em condições de maior segurança e que este está prestes a ser extraditado para a França, país que oferece melhores condições sanitárias e carcerárias e de cujas autoridades o requerente ainda pode tentar furtar-se caso não seja mantida sua prisão.
    Em 26/6/2020, WAEL MANNAI reiterou, por meio da Defensoria Pública da União, o pedido de liberdade provisória (fl. 232).
    O Juízo da Comarca de Bauru (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ), ao responder consulta do Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca de eventual liberação antecipada do extraditando (art. 95 da Lei 13.445/17), asseverou que “deverá ser aguardada melhor oportunidade para que possa ser efetivada sua extradição” (fl. 235).
    Em despacho de 20/7/2020 (fl.237), determinei a expedição ao Juízo da Comarca de Bauru (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ), para que comunicasse se efetivada a progressão de regime de WAEL MANNAI, prevista para 25/7/2020.
    O referido Juízo informou que deferiu o pedido de progressão de regime para o regime aberto, nos seguintes termos (fls. 243-244):
    “DEFIRO o pedido de regime aberto formulado pelo sentenciado MANNAI WAEL BOURADA, RG: 71.767.547, Penitenciária ‘Cabo PM Marcelo Pires da Silva’ – Itaí + Alta de Progressão e em seguida, considerando que há mandado de extradição expedido nº 854, fls. 46/67, bem como ofício de fls. 52/54, autorizo a saída do sentenciado do Brasil.
    Saliento que o sentenciado não poderá ser solto por esta decisão, mas sim transferido para carceragem da Polícia Federal para cumprimento da extradição”. 
    O Ministério da Justiça, comunicado da decisão supra, informou que “(...) encaminhou consulta ao Ministério das Relações e à Interpol/PF com vistas a consultar previamente as autoridades francesas sobre a possibilidade logística de efetivar a extradição do nominado, em virtude da situação global causada pela pandemia do Covid-9 (Coronavírus) e das restrições sanitárias e logísticas que atualmente vigoram no Brasil e em outros países” (fl. 243).
    É o relatório. Decido.
    O pedido comporta acolhimento.
    No caso dos autos, trata-se de extradição executória, em que o requerente foi condenado à pena de 30 anos pela prática de homicídio doloso e tentativa de homicídio. Após o cometimento desses crimes no exterior, MANNAI WAEL BOUARADA, em território brasileiro, foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de delito de mesma natureza: tentativa de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, emprego de meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima).
    Conforme assinalado no acórdão que deferiu a extradição, a entrega do extraditando fica condicionada à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.
    No caso em tela, o Juízo da Comarca de Bauru (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ), em decisão que deferiu a progressão de regime do extraditando para o regime aberto, autorizou a saída antecipada do sentenciado do Brasil.
    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, a seu turno, informou que “(...) encaminhou consulta ao Ministério das Relações e à Interpol/PF com vistas a consultar previamente as autoridades francesas sobre a possibilidade logística de efetivar a extradição do nominado, em virtude da situação global causada pela pandemia do Covid-9 (Coronavírus) e das restrições sanitárias e logísticas que atualmente vigoram no Brasil e em outros países” (fl. 243).
    Ora, nos termos do art. 86 da Lei 13.445/17, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
    Na situação dos autos, a gravidade do quadro causado pela pandemia do COVID-19 não pode ser ignorada. Não havendo previsão para a entrega do extraditando e considerando sua progressão de regime para o regime aberto em condenação no Brasil (processo 0004529-86.2020.8.26.0026), mantê-lo preso indefinidamente é situação demasiadamente gravosa, especialmente quando considerados os termos do art. 4º, I, c, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias.
    Consta dos autos que o extraditando possui residência fixa e fortes vínculos familiares no Brasil (é casado com brasileira). Sua companheira, segundo informação juntada à fl. 174, é residente na Rua Padre Senepa, 70, São Paulo/SP.
    Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO CAUTELAR determinada nestes autos, para que o extraditando responda em liberdade até a efetiva entrega, nos termos do art. 86 da Lei 13.445/17, salvo se não estiver preso por outro motivo.
    Deverá o extraditando, porém: (a) comparecer em juízo para informar e justificar as suas atividades até o dia 10 de cada mês; (b) submeter-se a recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e (c) submeter-se à monitoração eletrônica, nos termos dos incisos I, V e IX do artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Ainda deverá entregar seu passaporte, que ficará retido até o término do julgamento desta extradição.
    Delego a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo a fiscalização das medidas cautelares supracitadas, com comunicação imediata a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Expeça-se, com urgência, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.
    Comunique-se, ainda, ao Ministério da Justiça, ao Juízo da Comarca de Bauru (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ) e à representação diplomática do Estado interessado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente